Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725119-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LENITA RUBIANO DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno. Excesso de execução. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão. A parte recorrente alega violação ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa. Afirma que “o Tribunal a quo impõe a tese da preclusão da matéria, justamente no momento único de impugnação do cálculo da parte Exequente, no entanto, sem qualquer manejo do efetivo tempo a ser considerado neste mister, impedindo de observar o comando normativo Artigo 525, parágrafos 4o e 5o, do CPC, posto que regiamente delimitada conta passível de revisão”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46961782): (...) Consoante a decisão agravada, a matéria relativa ao quantum devido já foi alcançada pela preclusão. Confira-se: “(...). II - Da alegação de excesso de execução. Conforme o disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, quando a parte executada arguir excesso de execução, cabe a ela apontar o valor que reputa devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação no tocante a esse fundamento. No caso em apreço, a executada sustentou que haveria excesso na planilha apresentada pela exequente, a qual teria incluído taxa de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, enquanto que a taxa prevista em contrato e no Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI, é de 1% (um por cento) ao ano. Acrescenta, ainda, que a exequente fez incidir em seus cálculos a multa de 10% (dez por cento), observando-se que respectiva penalidade também já foi incluída no cálculo do Perito Judicial, ou seja, não poderia ser adicionada novamente. Ocorre que o valor exequendo corresponde, exatamente, àquele que foi apurado em sede de liquidação de sentença. Com efeito, eventual debate esbarraria na força da coisa julgada daquela decisão, porquanto a parte teve a oportunidade de impugnar a planilha e os cálculos elaborados na fase liquidatória, mas não houve sucesso em seus argumentos, de sorte que deve prevalecer a planilha acostada com o pedido de cumprimento de sentença. (...). De fato, os cálculos periciais (id 93429022, autos principais) na fase de liquidação foram homologados pelo Juízo a quo em 30/09/14 (id 93429021, a. p.), decisão mantida em 14/05/15, quando do julgamento do AGI 2014.00.2.027113-4 (ac. 867.429). O Recurso Especial interposto pela Previ foi inadmitido, consoante decisão proferida no AREsp 796.134, em 14/02/17. Ademais, os cálculos apresentados pela agravada observam o título executivo, cuja planilha (id 93429023, a. p.) foi juntada desde o início do cumprimento de sentença, em 01/06/21, sem que a agravante tenha apresentado objeção, sobretudo quando compareceu aos autos em 10/08/21 (id 99886740, a. p.). Assim, o presente agravo é inadmissível, ante a preclusão da matéria. (...).” É inadmissível a perpetuação de diversas impugnações ao longo do tramite executivo, sob pena de se comprometer a segurança jurídica e a eficácia do processo, eternizando a discussão. Logo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028